Tribunal: TJES
Processo: 0032281-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-26

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS DO USUÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, há a inversão do ônus da prova nas ações de reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, consoante o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 786, do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”,
equiparando a seguradora ao consumidor, para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.

2. Os laudos técnicos de constatação dos danos foram confeccionados por prestadoras de serviço privadas especializadas na manutenção de equipamentos e demonstram a responsabilidade da ora apelante pela queima dos aparelhos dos segurados.

3. O dano material restou demonstrado nos relatórios de pagamento das peças e/ou dos serviços para a substituição dos aparelhos danificados, ordens de pagamento e comprovantes de pagamento aos Segurados.

4. Em que pese a alegação de que as provas foram produzidas de forma unilateral, inexistem nos autos outros documentos técnicos em sentido contrário e, a despeito do art. 373, inciso II, do CPC, não foram demonstradas a
“existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

5. Restou demonstrado o dano causado aos usuários e o nexo de causalidade com os serviços prestados pela concessionária apelante, de forma a ensejar o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032281-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS DO USUÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, há a inversão do ônus da prova nas ações de reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, consoante o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 786, do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”,
equiparando a seguradora ao consumidor, para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.

2. Os laudos técnicos de constatação dos danos foram confeccionados por prestadoras de serviço privadas especializadas na manutenção de equipamentos e demonstram a responsabilidade da ora apelante pela queima dos aparelhos dos segurados.

3. O dano material restou demonstrado nos relatórios de pagamento das peças e/ou dos serviços para a substituição dos aparelhos danificados, ordens de pagamento e comprovantes de pagamento aos Segurados.

4. Em que pese a alegação de que as provas foram produzidas de forma unilateral, inexistem nos autos outros documentos técnicos em sentido contrário e, a despeito do art. 373, inciso II, do CPC, não foram demonstradas a
“existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

5. Restou demonstrado o dano causado aos usuários e o nexo de causalidade com os serviços prestados pela concessionária apelante, de forma a ensejar o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de fls. 258/261, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
,

julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida a pagar a quantia de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais), corrigida monetariamente desde a data do pagamento (04/10/2019, fl. 43); a quantia de R$ 5.965,90 (cinco mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), corrigida monetariamente desde a data do pagamento (25/09/2019, fl. 64); a quantia de R$ 5.693,09 (cinco mil seiscentos e noventa e três reais e nove centavos), corrigida monetariamente desde a data do pagamento (19/09/2019, fl. 83-verso), e juros de mora de 1% a partir da citação, nos termos da súmula 43 do STJ.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A apelante apresentou suas razões recursais às fls. 253/258verso, nas quais alega, em síntese, que:
(I)
agiu abalizada pelas normas da Agência que regula o setor elétrico;
(II)
restou comprovado que inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade dos segurados da Apelada na data mencionada na inicial;
(III)
comprovou através de telas sistêmicas a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos dos segurados da Apelada, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta adotada pela concessionária.

Sob essas premissas requer o provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, em razão da ausência de prova da perturbação na rede elétrica.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 7660505).

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada ação regressiva de ressarcimento de danos por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A em face da EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.

Alega que matinha contratos de seguro com o Condomínio do Edifício Maison Suisse, por meio da apólice número 1.160.010.047, sinistro nº 07.016.19.00089.0 (fls. 33/34); Condomínio do Edifício Costa Bela, apólice nº 1.160.010.047, sinistro nº 07.016.19.00115.0 (fls. 48/49); e com o Condomínio do Edifício Azurra Office Tower, apólice número 1.160.005.821, sinistro nº 09.016.19.00024.0 (fls. 70/71), que previam, dentre outros itens, a cobertura por eventual dano elétrico.

Afirma que nos dias 14/05/2019, 19/08/2019 e 14/05/2019, foi comunicada por seus segurados retromencionados acerca da ocorrência de danos decorrentes de variação de tensão na rede elétrica, tendo sido realizada vistoria no local com a elaboração de laudos técnicos. Alega que os valores despendidos com as respectivas indenizações dos sinistros foram de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais), R$ 5.965,90 (cinco mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) e R$ 5.693,09 (cinco mil seiscentos e noventa e três reais e nove centavos).

O douto magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido, considerando que
“o requerido não juntou aos autos qualquer documento hábil a sustentar suas alegações ou afastar as alegações do autor, ônus este que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II do CPC. Assim, resta cabível a cobrança do valor total de R$ 12.577,68 (doze mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), referente às respectivas indenizações aos segurados”.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em saber se houve falha na prestação dos serviços pela apelante, que ensejaria o ressarcimento dos valores pagos pela seguradora aos seus segurados.

É cediço que entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, há a inversão do ônus da prova nas ações de reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, consoante o Código de Defesa do Consumidor.

No presente, a seguradora expõe sobre o seu direito de regresso, eis que nos termos do art. 786, do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Nos termos da Lei nº 8.078/90, a sub-rogação equipara a seguradora ao consumidor, para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos, consoante a jurisprudência do colendo STJ e também deste
egrégio
TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.
2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1968998 MT 2021/0297568-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.-
Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte
. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 426017 MG 2013/0369534-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 10/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO – NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
(TJES, 1ª Câmara Cível, 0023108-26.2019.8.08.0024, ANSELMO LAGHI LARANJA, 15/Dec/2023).

Dito isso, com relação às provas contidas nos autos, observa-se que em relação ao primeiro segurado, Condomínio do Edifício Maison Suisse, restou demonstrado que houve o pagamento de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais), em razão do sinistro ocorrido em 14/05/2019, objeto da apólice de seguros nº 1.160.010.047 (fls. 33/34 e 43).

O laudo técnico elaborado pela empresa responsável pelo reparo dos equipamentos defeituosos às fls. 36-verso/37, relatou:

[...] Causa da Avaria: Picos ultra rápidos de tensão [...]

O relatório de regulação de sinistro constante à fl. 40-verso/41, descreveu que a peça do elevador foi queimada em razão do pico de energia, como se vê:

[...] Segurado reclama os reparos /
ressarcimento no elevador do condomínio segurado referente a peça queimada.

Informamos que o segurado nos apresentou laudo técnico da empresa Atlas Schindler o qual verificamos que os danos nos equipamentos foram decorrentes a picos ultra rápido de tensão
. [...]

Com relação ao segundo segurado, Condomínio do Edifício Costa Bela, restou comprovado que a seguradora arcou com o prejuízo de R$ 5.965,90 (cinco mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), em razão do sinistro ocorrido em 19/08/2019, objeto da apólice de seguros nº 1.160.010.047 (fls. 48/51 e 64).

A empresa que efetuou a manutenção dos equipamentos danificados constante à fl. 53-verso apurou, por meio do laudo técnico que houve oscilação da rede elétrica local:

[...] Em atendimento ao chamado no CONDOMINIO ED COSTA BELLA, o técnico confirmou que após oscilação da rede elétrica local, o equipamento citado acima [Placa I/O Excel SMD VRI] apresentou dano que acarretam a paralisação do equipamento. [...].

Segundo o demonstrativo de apuração do prejuízo foi constatada a queima da placa do elevador e a necessidade de substituição da peça:

[...] Sinistro
trata-se de Danos Elétricos
, o qual o segurado solicita ressarcimento/reparo do equipamento danificado. [...] Recepcionamos
laudo técnico da empresa Atlas Schindler o qual após análise do técnico e testes realizados no equipamento foi constatado a queima do da PLACA I/O EXCEL SMD VRI, por variação/oscilação da energia, sendo necessário a substituição da peça
[...]

Quanto ao terceiro segurado, Condomínio do Edifício Azurra Office Tower, a apelada também teve de arcar com o prejuízo de R$ 5.693,09 (cinco mil seiscentos e noventa e três reais e nove centavos), em razão do sinistro ocorrido em 14/05/2019, objeto da apólice de seguros nº 1.160.005.821 (fls. 70/73 e 83-verso).

O laudo técnico elaborado pela empresa contratada para realizar a manutenção dos equipamentos danificados às fls. 74-verso/78, assim consignou:

[...] Resultado da avaliação técnica: Após avaliação do equipamento, Controladora portão G1, equipamento danificado devido a surto na rede elétrica do prédio.
Capacitores sofreram sobrecarga, resistores tiveram passagem de alta tensão, danificando trilha de solda da placa de comando da controladora e queima do transformador 220V/24V.
[...].

No relatório de regulação de sinistro da seguradora, constante à fl. 82, verifica-se os valores dispendidos pelo segurado para a reposição dos equipamentos danificados:

[...] Segurado nos apresentou lado técnico da empresa
CONTOLAN SOLUCAO E TECNOLOGIA, o qual

após encaminhar um técnico ao local e testes realizados foi constatado a queima dos equipamentos
[...]. Recepcionamos também laudo técnico da empresa
SEG TECNOLOGIA o qual após encaminhar um técnico ao local e testes realizados foi contatado a queima dos equipamentos
[...]. Em análise da apólice contratada, informamos que não encontramos nenhuma exclusão para o evento / bem reclamado, fato esse que estamos considerando em nosso quadro de prejuízos. [...]

Observa-se das provas colacionadas aos autos que os danos causados aos segurados foram ocasionados pela variação, oscilação ou sobrecarga da energia elétrica nas datas especificadas nos sinistros apresentados.

A apelante, por sua vez, juntou aos autos apenas suas telas sistêmicas, que confrontadas com os laudos técnicos apresentadas por empresas especializadas do mercado demonstram que a prestação de serviços não se deu forma adequada, resultando em sua responsabilidade pela queima dos aparelhos dos segurados.

Em que pese a alegação de que as provas foram produzidas de forma unilateral, inexistem nos autos outros documentos técnicos em sentido contrário e, a despeito do art. 373, inciso II, do CPC, não foram demonstradas a
“existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

A jurisprudência desse egrégio TJES vem entendendo que os prints de tela sistêmica, apesar de ser um indício de prova, não se trata de prova técnica apta a comprovar a ausência de interrupção de energia, principalmente frente aos laudos produzidos por empresas especializadas, não se desincumbindo a apelante, portanto, de seu ônus probatório. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar o segurado diante do defeito apresentado em componentes de aparelhos eletrônicos, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 2.
Vê-se dos autos que os laudos técnicos, Relatório de Sindicância e Relatório de Regulação são categóricos quanto a origem dos danos na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 3. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos ao segurado.
4. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 1ª Câmara Cível, 0008152-34.2021.8.08.0024, EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, 15/Jun/2022).

No mesmo sentido são os seguintes precedentes: (TJES,
1ª Câmara Cível

Número: 5001839-10.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 03/Nov/2022); (
TJES,
4ª Câmara Cível, Número: 0005875-46.2016.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Data: 14/Dec/2023); (TJES, 3ª Câmara Cível, Número: 5001379-14.2023.8.08.0024, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data: 24/Apr/2024); (TJES, 4ª Câmara Cível, Número: 0008409-94.2019.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 29/Apr/2024).

Assim, restou demonstrado o dano causado aos usuários e o nexo de causalidade com os serviços prestados pela concessionária apelante, a ensejar o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada.

Pela fundamentação acima exposta,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios eis que já fixados no máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Acompanho o voto de relatoria.